Tribunal: TJMT
Processo: 1016569-47.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2021-11-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1016569-47.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[RICARDO DE FREITAS - CPF: 621.813.001-00 (ADVOGADO), SIDNEI JOAO DE CAMPOS CURADO - CPF: 821.525.431-49 (PACIENTE), RICARDO DE FREITAS - CPF: 621.813.001-00 (IMPETRANTE), JUIZO DA VARA ÚNICA DE POCONÉ (IMPETRADO), LUCIANO ROBERTO DA SILVA - CPF: 581.435.301-59 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MAYARA MARIA DE MORAES SANTOS - CPF: 709.599.911-23 (VÍTIMA), MARLUCE DE MORAIS SANTOS (VÍTIMA), LUCIANO ROBERTO DA SILVA - CPF: 581.435.301-59 (IMPETRANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.
E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
- LESÃO CORPORAL E AMEAÇA NO AMBIENTE DOMÉSTICO - PRISÃO PREVENTIVA – DECRETAÇÃO DE OFÍCIO, COMUNICAÇÃO AO MAGISTRADO “
SEM QUE O AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE DELITO ESTIVESSE PRONTO
”, INSUFICIÊNCIA DOS ANTECEDENTES CRIMINAIS SERVIREM DE FUNDAMENTO PARA “
SE DECRETAR A PRISÃO PREVENTIVA
”, INAPLICABILIDADE DA LEI No 11.340/2006 NA HIPÓTESE DOS AUTOS, DECISÃO NÃO FUNDAMENTADA EM PRESSUPOSTOS DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR - PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA E MEDIDAS CAUTELARES -

GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – PROPORCIONALIDADE DA SEGREGAÇÃO - INEXISTÊNCIA DE AGRESSÕES E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS ANTERIORES - PRIMARIEDADE, ENDEREÇO CERTO E OCUPAÇÃO LÍCITA - CRIMES APENADOS COM DETENÇÃO - ACÓRDÃO DO TJMT - FUNDAMENTOS DA DECISÃO CONSTRITIVA - CONDIÇÕES PESSOAIS DO PACIENTE - PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE - SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS - PERTINÊNCIA - INSTRUMENTOS DE NATUREZA INIBITÓRIA E/OU PROIBITIVA - FINALIDADE DA PRISÃO - ENTENDIMENTOS DO STF E STJ - ORDEM CONCEDIDA PARCIALMENTE PARA SUBSTITUIR A PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS.

A inexistência de registros de agressões anteriores, tampouco medidas protetivas deferidas em desfavor do paciente, evidenciam a ausência de risco à integridade física e psicológica da vítima (STJ, RHC 112.110/MG; TJMT, no 1010491-71.2020.8.11.0000).

A segregação preventiva não guarda a devida proporcionalidade, ao se considerar que os supostos delitos são apenados com detenção, com penas não superiores a 4 (quatro) anos, de modo a atrair incidência do princípio da homogeneidade, bem como não se pode perder de vista a finalidade do processo, sob antilógica imposição, em medida cautelar, de sancionamento mais gravoso do que aquele cominado em hipótese de condenação (TJMT, HC no 72800/2015; TJMG, HC no 10000130569163000).

Mostra-se recomendável a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares alternativas, instrumentos de natureza inibitória e/ou proibitiva eficazes para atingir a mesma finalidade da prisão, em especial a integridade física da vítima (TJMT, HC no 1014796-98.2020.8.11.0000), as quais devem ser somadas às medidas proibitivas estabelecidas em primeiro grau.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
No 1016569-47.2021.8.11.0000 - CLASSE CNJ – 307 - COMARCA DE
POCONÉ

IMPETRANTE(S): DR. RICARDO DE FREITAS E OUTRO

PACIENTE(S): SIDNEI JOAO DE CAMPOS CURADO

RELATÓRIO

Habeas Corpus
impetrado em favor de SIDNEI JOAO DE CAMPOS CURADO contra ato comissivo do Juízo da Vara Única da Comarca de Poconé, nos autos de incidente processual (PJE no 1002886-53.2021.8.11.0028), que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de ameaça e lesão corporal no ambiente doméstico - arts. 147 e 129, § 9o, ambos do CP - (ID 101764956).

O impetrante sustenta que: 1) seria ilegal a prisão preventiva decretada de ofício; 2) “
a prisão foi comunicada ao magistrado sem que o Auto de Prisão em Flagrante Delito estivesse pronto
”; 3) “
os antecedentes criminais, por si só, não têm o condão de servir de base para se decretar a prisão preventiva de qualquer pessoa
”; 4) o relacionamento entre paciente e vítima não consiste em “
situação jurídica e social que justifique a aplicação e os efeitos da Lei no 11.340/2006
”; 5) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da prisão preventiva.

Requer a concessão da ordem para que seja outorgada liberdade provisória ao paciente, “
ainda que com eventual decretação de medida cautelar diversa
” (ID 101754466), com documentos (ID 101754467/ ID 101764971).

O pedido liminar foi deferido parcialmente (ID 102377493).

O Juízo singular prestou informações

(ID 104156453).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pela concessão parcial, em parecer assim sintetizado:

“Habeas corpus – Crime de Lesão Corporal e Ameaça – com agravante de violência em âmbito doméstico e familiar - Requer a revogação da prisão preventiva – Ausência dos pressupostos para a prisão cautelar – Se necessário, substituição por medidas cautelares alternativas –Procedência parcial – Prisão preventiva imposta com fundamento no artigo 313, inciso III, do CPP – Réu que não descumpriu medidas protetivas – Inobservância da subsidiariedade das medidas cautelares – Não ocorrência da hipótese do art. 12-C e § 2o da Lei 11.340/2006 - Possibilidade de substituição da segregação por medidas cautelares alternativas – PELA CONCESSÃO PARCIAL DA ORDEM, RATIFICANDO-SE A LIMINAR PARCIALMENTE CONCEDIDA.”
(Amarildo Cesar Fachone, procurador de Justiça – ID 104709957)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em decisão liminar, a prisão preventiva do paciente foi substituída por medidas cautelares alternativas nos seguintes termos:

“
O ato constritivo está fundamentado na garantia da ordem pública, consubstanciada na reiteração delitiva, haja vista que o paciente possui condenação por estupro a 6 (seis) anos de reclusão, em regime semiaberto [Sistema SEEU, Processo no 0008322-41.2016.811.0042].

Todavia, inexistem registros de agressões anteriores, tampouco medidas protetivas deferidas em desfavor do paciente [Sistema Primus], a evidenciar ausência de risco à integridade física e psicológica da vítima (STJ, RHC 112.110/MG – Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz – 12.9.2019/ TJMT, N.U 1010491-71.2020.8.11.0000 - Primeira Câmara Criminal – 8.6/2020).

Ademais, o paciente encontra-se preso há 1 (um) mês, tem profissão lícita [mecânico], endereço certo [“Estrada Comunidade Tanque Belo, Zona Rural do município de Nossa Senhora do Livramento, MT”] segundo afirmação dos impetrantes, sob fé do grau de advogado, a presumir veracidade.

Por outro lado, a segregação preventiva não guarda a devida proporcionalidade, ao se considerar que os supostos delitos são apenados com detenção, com penas não superiores a 4 (quatro) anos, de modo a atrair incidência do princípio da homogeneidade.

Isso porque o juiz criminal não se perde de vista a finalidade do processo, sob antilógica imposição, em medida cautelar, de sancionamento mais gravoso do que aquele cominado em hipótese de condenação (TJMT, HC no 72800/2015 - Segunda Câmara Criminal - 8.7.2015; TJMG, HC no 10000130569163000 – Relatora: Des. Maria Luíza de Marilac – 10.9.2013).

Em situação semelhante, julgou esta e. Câmara:

‘Se o paciente está preso há aproximadamente um mês por crimes apenados com detenção, afigura-se recomendável a aplicação do princípio da homogeneidade. Não se pode perder de vista o resultado final do processo, sob pena de aplicar, em antecipação cautelar, medida mais gravosa do que o próprio provimento final buscado na ação penal’ (HC N.U 1014796-98.2020.8.11.0000 – 14.8.2020)

Ao ponderar o fundamento da decisão constritiva, a aplicação do princípio da homogeneidade e a excepcionalidade da segregação diante da pandemia do COVID-19, impõe-se conceder liberdade provisória vinculada ao paciente, sem prejuízo das medidas protetivas
.” (ID 102377493).

Inalterado o quadro jurídico-processual, impõe-se converter a decisão liminar em provimento definitivo.

Com essas considerações, impetração
conhecida
e
CONCEDIDA PARCIALMENTE
a ordem para substituir a prisão preventiva pelas seguintes medidas cautelares (CPP, art. 319, I, II, III e IV): 1) comparecimento periódico em Juízo singular, em prazo e condições estabelecidas pelo juiz da causa, para informar e justificar atividades civis; 2) proibições de: a) se aproximar, com distância mínima de 100m (cem metros), ou manter qualquer contato com a vítima Marluce de Morais Santos e seus familiares; b) se ausentar da Comarca, sem prévia autorização judicial; 3) comunicar à autoridade judiciária eventual mudança de endereço, ressalvada a dispensa de qualquer delas e sem prejuízo da fixação de outras pelo Juízo singular, inclusive as medidas protetivas previstas na Lei 11.340/2006, sob pena de revogação do benefício processual de substituição, na hipótese de violência contra a vítima.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/10/2021